Tribunal: TJPA
Processo: 0807454-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807454-70.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AOS CUIDADOS À SAÚDE. MÉRITO. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 196 DA CR/88. PACIENTE PORTADOR DE PNEUMONIA NEONATAL E TRANSTORNO CONVULSIVO. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UTI. RISCO DE VIDA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado
diante da responsabilidade do Município ao tratamento médico em questão
. A saúde c
ompete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo.

MÉRITO

2.
A todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado e Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado e Municípios.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco de maio ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA,
proc. 0808374-26.2019.8.14.0006, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, funcionando na qualidade de substituto processual do recém-nascido – filho de Maila Vieira Pinheiro, deferiu a tutela antecipada requerida na inicial,
cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA inaudita altera pars, nos termos da exordial em consequência, DETERMINO o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA que no prazo de 24 horas, proceda com urgência a disponibilidade de leito em UTI pediátrica/recém nascido/Neonatal, e tudo que a vier necessitar com tratamento de um grave quadro insuficiência pneumonia que ofereça atendimento médico especifico, e tudo que a vier necessitar com tratamento para o recém-nascido filho de MAILA VIEIRA PINHEIRO, conforme a encaminhamento médico, devendo os requeridos para o pleno e eficaz atendimento da obrigação, se necessário, contratarem junto à REDE PARTICULAR DE SAÚDE, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais) limitando o valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de responderem por crime de desobediência e responsabilidade por improbidade administrativa aos que descumprirem a ordem judicial, e bloqueio da conta do Estado do Pará no valor equivalente suficiente para a garantia de cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 536, caput, do CPC[5].

Intimem-se o Estado Pará e o Município de Ananindeua/PA por intermédio dos seus procuradores e dos secretários de saúde para disponibilizar a transferência em ambulância e internação em hospital/unidade com atendimento especializado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio.

Expeça-se o mandado de tutela antecipada. Cumpra-se com urgência no plantão.

CITE-SE o requerido, através dos seus procuradores, para querendo contestar a ação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e confissão à matéria de fato e para especificarem as provas.

Apresentada a contestação, certifique-se quanto a tempestividade e dê-se vista ao autor para se manifestar.

Não apresentada defesa no prazo, certifique-se e voltem conclusos para o saneamento do processo.

Intime-se o parquet.

Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA NO PLANTÃO

P.R.I.

Ananindeua, Pa, 22 de julho de 2019.

Marinez Catarina Von Lohrmann Cruz Arraes

Juíza Titular da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua”.

Em suas razões (Id.

2157794 – págs. 1/17),
o agravante, após breve resumo dos fatos, arguiu, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto.

Como preliminar, sustentou a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, uma vez que a obrigação de gerir a central de leitos é dos Municípios, no caso, o Município de Ananindeua por possuir Gestão Plena de Saúde.

No mérito, defendeu a necessidade de revogação da tutela antecipada deferida pelo juízo “
a quo”
.

Explanou que a Lei nº 8.080/90, que trata sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), diz que a competência para executar o tratamento objeto desta demanda é do Município de Ananindeua, que opera em gestão plena do sistema de saúde, cabendo ao Estado fornecer apoio técnico, possuindo apenas competência suplementar, ou seja, o Estado viria fornecer o auxílio necessário na ausência de determinado serviço no Município.

Sustentou, também, a impossibilidade de responsabilização pessoal do gestor por ato improbidade administrativa e outras implicações cíveis, administrativas e criminais.

Impugnou, ainda, o valor da multa, para que fosse reduzida ou limitada a valor razoável
, assim como
a excessividade do valor da multa arbitrada. Defende que o seu montante deve levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que não se presta a enriquecer ninguém, mas tão somente a constranger o devedor a cumprir a obrigação. Citou jurisprudências que entendia serem favoráveis à tese exposta.

Diz da impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, visto que os recursos públicos só podem ser objeto de satisfação de créditos reconhecidos judicialmente quando as decisões já tiverem transitado em julgado, bem como mediante o procedimento do precatório requisitório ou da requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da CF.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão monocrática indeferi o efeito suspensivo requerido (Id. 2204467 – Págs. 1/4).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (Id. 2206632 – Págs. 1/5).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
sob o Id. 2608066 – págs. 1/2, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que devidamente tempestivo e dispensado de preparo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a julgá-lo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Das razões recursais apresentadas, extrai-se que o agravante, Estado do Pará, suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro GILMAR FERREIRA MENDES ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010).”

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).”

Assim, improcede o argumento do Estado quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de medicamento/tratamento de saúde aos necessitados, ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão concessiva de tutela antecipada (Id 11672985 – págs. 1/7) que o compeliu a proceder com as medidas necessárias ao tratamento médico em favor de menor impúbere, em especial que procedesse com urgência a disponibilização de leito em UTI pediátrica/recém-nascido/neonatal, e tudo que viesse o paciente necessitar para o tratamento de um grave quadro de insuficiência em pneumonia e que oferecesse atendimento médico especifico, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitando o valor até R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sabe-se que em sede de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in) deferimento “
ab initio
” do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

Todos os argumentos trazidos pelo agravante, em sede meritória, têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Refere-se também aos limites orçamentários e ao princípio da reserva do possível, todos com o escopo de desvirtuar a garantia do direito do interessado, que entendem não existir.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que “o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).”

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF
[1]
deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado e do Município em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

O agravante sustenta a ausência de proporcionalidade e razoabilidade para a aplicação da multa, no caso de descumprimento da ordem guerreada. Não vislumbro, porém, malferimento aos princípios mencionados, dado que o montante fixado em R$1.000,00 (um mil) reais ao dia, limitado ao importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais mil reais), se mostram condizentes com os precedentes desta Casa em casos análogos ao dos autos.

É de bom alvitre ressaltar, que na busca por fixação de astreintes em um patamar justo e razoável, deve-se ponderar a respeito não só da obrigação de fazer, mas também e, principalmente, sobre o bem que se pretende preservar com a ação, de caráter absoluto e primordial, a VIDA.

O agravante sustenta, também, o não cabimento da determinação de sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde, conforme se observa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013) (grifos nossos).

Ademais, impende destacar que o bloqueio das verbas públicas só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do Ente Estadual, logo, se o agravante afirma comprimir regularmente com a decisão judicial, não há com o que se preocupar.

Assim sendo, não havendo fundamento plausível para a sustação dos efeitos da decisão recorrida, deve ela ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 29/05/2020